Tribunal: TJSP
Processo: 0509808-17.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509808-17.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado ERALDO
GOMES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509808-17.2009.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 17148/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0509808-17.2009.8.26.0564
APELANTE: Município de São Bernardo do Campo
APELADO: Eraldo Gomes de Araujo
APELAÇÃO Execução fiscal Nulidade da CDA Ocorrência
Omissão quanto ao fundamento legal da dívida Ausência de
emenda ou substituição da CDA Providência que cabe ao Fisco,
sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder
Judiciário Título executivo cuja existência é pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de
execução RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de São Bernardo do Campo contra a sentença de fls. 16/21, que, de ofício,
extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Eraldo Gomes de Araujo, em virtude
do reconhecimento da nulidade da CDA, omissa quanto ao fundamento legal da
dívida.
O Município alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, em virtude da extinção do feito ter sido realizada sem prévia oitiva da
Fazenda Pública. Alega que a CDA é certa, líquida e exigível, devendo o juízo,
em todo caso, permitir a emenda ou substituição do título executivo maculado de
vício formal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente,
afasto
a
alegação
de
violação
ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, requisito que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509808-17.2009.8.26.0564 -Voto no
3
desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do
CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa, quando
o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de prévia
manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito. No
âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, a
saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509808-17.2009.8.26.0564 -Voto no
4
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A omissão
de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte
modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais enxuta, dispõe o § 8o
do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de primeira instância, a Certidão
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos da
CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto fundamento legal da
dívida, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos públicos não
tributários fazem referência os apontamentos dela constantes. Era dever da
Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509808-17.2009.8.26.0564 -Voto no
5
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a
análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art.
25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se o título executivo
extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda
ou substituição da CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar
por iniciativa da parte exequente e não por provocação do juízo.” (TJSP;
Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas quanto
a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a tempo pela
Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a nulidade
dos títulos executivos, pois sequer explicitam a fundamentação legal da
exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos
créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos
consectários
(atualização
monetária,
multa
e juros
diversas
legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do
CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art.
485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso. (TJSP; Apelação Cível
0503975-68.2009.8.26.0224; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art. 2o, §
5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de Ordem
Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564; Relator (a):Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509808-17.2009.8.26.0564 -Voto no
6
APELAÇÃO
Execução
IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de ofício, a
nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente
Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o,
III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação da fundamentação
legal específica e data de vencimento do tributo e das multas Exercício
do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade da substituição das
CDA's
Nulidade dos títulos executivos reconhecida, nos termos do
artigo 485, IV, do CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária
Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0522629-58.2006.8.26.0564;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator